Tribunal: TJSP
Processo: 1501326-53.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Confissão – Réu reincidente – Penas e regime inicial fixados com critério – Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Impossibilidade de aplicação da detração – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501326-53.2018.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante RAFAEL APARECIDO FERREIRA PINTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501326-53.2018.8.26.0530 - Voto no 19.883
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1501326-53.2018.8.26.0530 Ribeirão Preto
Apelante: Rafael Aparecido Ferreira Pinto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19.883
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de drogas
Autoria e
materialidade delitiva comprovadas Decisão condenatória que
se impõe Confissão Réu reincidente Penas e regime inicial
fixados com critério Impossibilidade de substituição das penas
privativas
de
liberdade
por
restritivas
de
direitos

Impossibilidade de aplicação da detração Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 163/171, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar RAFAEL APARECIDO
FERREIRA PINTO como incurso nas penas do artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, a cumprir a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, no valor mínimo legal.
Em suas razões recursais (fls. 188/198),
postula a defesa pela reforma da r. sentença recorrida, objetivando a
aplicação: da pena-base no seu patamar mínimo; do redutor previsto
no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas; bem como a aplicação da
detração. Postula, ainda, pela imposição de regime inicial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501326-53.2018.8.26.0530 - Voto no 19.883
3
cumprimento de pena mais brando.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 205/212, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu desprovimento (fls. 229/232).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O réu foi condenado como incurso nas sanções
do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque, nas circunstâncias
narradas na denúncia, no dia 11 de dezembro de 2018, por volta das
10h30min, em sua residência situada na Rua Antônio José de oliveira,
no 1205 (Recanto Cruzeiro do Sul), na cidade e Comarca de Ribeirão
Preto, mantinha ocultados e em depósito, cerca de 211,58g (duzentos
e onze gramas, quinhentos e oitenta miligramas) da substância
entorpecente conhecida como “cocaína”, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, após investigações, policiais
civis obtiveram informação de que a residência acima apontada seria
ponto de venda e distribuição de drogas. Para lá se dirigiram, onde
foram recepcionados pelo acusado, o qual, durante revista pessoal,
tentou se desfazer da chave de um veículo, atirando-a na casa de seu
vizinho.
Ato contínuo, os policiais recuperaram referida
chave e constataram que esta pertencia ao veículo VW/Polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501326-53.2018.8.26.0530 - Voto no 19.883
4
estacionado em frente à residência.
Ao realizarem busca no interior do automóvel,
encontraram a cocaína acondicionada em 1.276 (um mil e duzentos e
setenta e seis) eppendorfs, prontos para venda e consumo, além da
quantia de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), em moeda
corrente nacional, dividida em cédulas diversas, dois (02) aparelhos
de telefones celulares, diversas cápsulas eppendorf vazias e
saquinhos plásticos do tipo “bolão”, comumente utilizados para o
acondicionamento de drogas.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade do delito restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls.
05/08), auto de exibição e apreensão (fl. 09/11), exame químico
toxicológico (fls. 13/15), bem como pela prova oral coligida.
A autoria é igualmente certa.
Em Juízo, o réu confessou os fatos, assumindo
que aceitou guardar a droga para um terceiro, e que receberia
trezentos reais pelo serviço. Ademais, alegou que os celulares eram
de sua propriedade, e que o dinheiro encontrado em seu poder era
oriundo da venda de uma bicicleta.
Com efeito, a confissão do acusado tem grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501326-53.2018.8.26.0530 - Voto no 19.883
5
valor e serve como base à sua condenação, não podendo ser
recusada, pois foi sincera e não contrária ao contexto probatório
amealhado.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que as
confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que
são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por
outros elementos de prova inclusive circunstanciais (RTJ 88/371).
A corroborar com a confissão, os policiais civis
Rodrigo Cardoso e Marcelo Fantini, inquiridos durante a instrução
criminal,
afirmaram
que
receberam
uma
denúncia
anônima
informando que o réu, conhecido como “geleia”, estaria traficando
entorpecentes no local descrito, utilizando-se de um carro modelo VW/
Polo para realizar a mercancia ilícita.
Após
investigações,
constataram
serem
verdadeiras as informações descritas, de modo que abordaram o réu.
Em sua residência, nada foi encontrado, contudo, ao ser indagado
sobre o carro, negou ser o proprietário, e tentou descartar a chave do
veículo atirando-a longe antes que pudessem proceder revista
pessoal. Entretanto, a chave foi recuperada, e dentro do porta-malas
do automóvel foram encontradas 1.276 (um mil, duzentos e setenta e
seis cápsulas) tipo eppendorf contendo cocaína, bem como dois
aparelhos celulares e várias cápsulas vazias.
As declarações dos agentes públicos têm valor
relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se tratam de
agentes do Estado no exercício de função pública, razão pela qual há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501326-53.2018.8.26.0530 - Voto no 19.883
6
que se presumir legítimos os relatos por eles ofertado, mormente
quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos. A
propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
Pela observância da prova colhida, pela forma
e circunstâncias em que foi realizada a abordagem, pela quantidade,
e pela natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como a forma
como estavam acondicionados, era evidente a destinação para
entrega a consumo de terceiros.
Assim, a conduta do réu se subsumiu
perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501326-53.2018.8.26.0530 - Voto no 19.883
7
11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto alternativo,
que abrange, entre outras, a conduta de “guardar” substância
entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar”.
Pelo exposto, de rigor manter a condenação do
recorrente, como incurso no artigo supramencionado, da Lei de
Drogas, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, nota-se que a pena-base foi
exasperada em 1/6 (um sexto), sob a justificativa de que “as
circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/06, e do artigo 59, do
Código Penal, como desfavoráveis, tendo em vista a elevada
quantidade e a natureza das drogas apreendidas”.
Neste ponto, irreprochável a exasperação
realizada pelo Juízo a quo, uma vez que foram apreendidos 1.276 (um
mil e duzentos e setenta e seis) eppendorfs, prontos para venda e
consumo, além da quantia de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta
reais), de maneira que mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda etapa da dosimetria, de rigor a
compensação entre a agravante da reincidência, com a atenuante da
confissão espontânea, restando a pena no mesmo patamar anterior.
É este o entendimento adotado por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501326-53.2018.8.26.0530 - Voto no 19.883
8
colenda Câmara, seguindo a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. A Terceira
Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp
n.o 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência
de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é
cabível a compensação dessas circunstâncias” (STJ, HC no
260.795/DF, rel. Min. Laurita Vaz, j. 19/02/2013).
Na derradeira fase, ausentes causas de
aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual torno-a definitiva.
O Juízo a quo agiu com serenidade ao não
aplicar o redutor inserto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Isso
porque, o apelante é reincidente, não cabendo aplicar referida causa
de diminuição da pena.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, mantém-se o inicial fechado, já fixado pela r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, considerando-se aqui, além da
reincidência do réu, a hediondez do delito por equiparação, a
gravidade e nocividade concreta da conduta, também evidenciada
pela natureza das drogas apreendidas, o que recomenda que o
desconto das penas privativas de liberdade seja iniciado em regime
mais severo.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ante a ausência de contemplação
dos requisitos objetivos (incisos do artigo 44, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501326-53.2018.8.26.0530 - Voto no 19.883
9
Finalmente, o pleito concernente à aplicação da
detração penal não merece acolhida, por se tratar de matéria afeta à
alçada do Juízo das Execuções Criminais, consoante prevê
expressamente o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei no 7.210/84,
especialmente porque faltam elementos comprobatórios nos autos do
cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos por parte do
insurgente, de modo que a análise de tais questões restam
prejudicadas. Dessa forma, inaplicável o disposto no artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal nesta instância recursal, ou qualquer
outra medida atinente ao Juízo das Execuções.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator